Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 28753319, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Determino a retirada do processo em epígrafe da pauta de julgamento. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília, 2 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Relator